Tribunal: STF
Processo: Ext 808
Classe: Ext
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-09-12
Data de publicação: 2001-09-12

Ementa:
EMENTA: Extradição. Governo da Suíça. Presença dos
requisitos dos arts. 78 e 80 da Lei nº 6.815/80 e do art. VII do
Tratado de Extradição firmado entre os dois países. Correspondência
dos crimes verificada. Não ocorrência da prescrição. Ausência de
qualquer impedimento previsto no art. 77 da referida lei. Pedido de
extradição deferido, com a ressalva do art. 89, caput da mesma
norma legal, tendo em vista que o extraditando está sendo
processado criminalmente no Brasil.